Tribunal: TJES
Processo: 5002619-25.2020.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-07-24

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002619-25.2020.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMAR TRANSPORTES LTDA
RECORRIDO: HDI SEGUROS S.A. e outros (2)
RELATOR(A):BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5002619-25.2020.8.08.0030

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE:
UNIMAR TRANSPORTES LTDA

RECORRIDOS:
MARCIEL CALIMAN BUFFON

JUÍZO DE ORIGEM:
LINHARES – 1º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

JUIZ RELATOR
: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
UNIMAR TRANSPORTES LTDA
contra a sentença proferida em
ID 3330120
, nos seguintes termos:

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE, EM PARTE, os pedidos iniciais, em relação a requerida UNIMAR TRANSPORTES LTDA com espeque no art. 487, I do CPC, para:

a) CONDENAR a parte ré UNIMAR TRANSPORTES LTDA ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 8.331,78 (oito mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos), valor este a ser corrigido monetariamente a partir da data do efetivo prejuízo e com juros moratórios a partir da citação;

b) CONDENAR a parte ré UNIMAR TRANSPORTES LTDA ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, valor este a ser corrigido a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e com juros moratórios a partir da citação.

Irresignada, a parte recorrente pugna pela reforma da sentença para julgar improcedente o pedido inicial ao argumento de que não foi a responsável pelo acidente automobilístico que acionou a colisão na traseira do veículo da parte recorrida, mas sim o caminhão que trafegava atrás que colidiu em seu veículo que, por consequência, colidiu no veículo da parte recorrida.

Por sua vez, a recorrida apresentou contrarrazões pugnando pela manutenção da sentença.

Em síntese, é o necessário.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

É como voto.

DO MÉRITO

No mérito, após debruçar-me sobre as questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que
a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos
. Nesse sentido, o
Enunciado nº 11
deste Colegiado Recursal assevera que “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
” (grifo nosso).

Compulsando os autos, verifica-se que o Recorrente almeja seja reformada a sentença para julgar improcedente o pedido inicial ao argumento de que não foi a responsável pelo acidente automobilístico que acionou a colisão na traseira do veículo da parte recorrida, mas sim o caminhão que trafegava atrás que colidiu em seu veículo que, por consequência, colidiu no veículo da parte recorrida.

Como bem demonstrado na sentença, ao contrário do que busca fazer crer a parte recorrente, a prova dos autos consubstanciada em
boletim de acidente de trânsito
, as
imagens juntadas aos autos
e a
prova oral produzida
, demonstram que foi o veículo da parte recorrente que colidiu na traseira do veículo da parte recorrida. Vejamos os termos da fundamentação:

Sendo assim, pela leitura do boletim de acidente de trânsito, juntado no (ID n 5409557 - ID n 7022760), pela análise das imagens do ID n 7198304 - pág 03/05, além da prova oral produzida nos autos (ID n 15830027 e ID n 15830045), vejo como incontroversa a dinâmica do acidente, ou seja, que o veículo da requerida UNIMAR colidiu na traseira do veículo do autor.

Sabe-se que o Boletim unificado, por si só, não é suficiente para comprovar que a ré estava errada. Entretanto pela característica do acidente, colisão na traseira do veículo da parte autora, é possível presumir que o réu foi quem causou o acidente, tal fato é corroborado pelo farto conjunto probatório constante nos autos.

No mesmo sentido a jurisprudência do STJ. Vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO (ART. 544 DO CPC/73)- AÇÃO REGRESSIVA DA SEGURADORA CONTRA O CAUSADOR DO DANO - ACIDENTE DE TRÂNSITO -COLISÃO TRASEIRA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO REÚ. 1. Não constatada a violação ao artigo 535 do CPC/73, porquanto todas as questões submetidas a julgamento foram apreciadas pelo órgão julgador, com fundamentação clara, coerente e suficiente, revelando-se desnecessário ao magistrado rebater cada um dos argumentos declinados pela parte. 2. Abalroamento traseiro na condução de veículos automotores. Aquele que sofreu a batida na traseira de seu automóvel tem em seu favor a presunção de culpa do outro condutor, ante a aparente inobservância do dever de cautela pelo motorista, nos termos do inciso II do art. 29 do Código de Trânsito Brasileiro. Precedentes. Tribunal de origem que consignou a falta de atenção do motorista e a culpa pela colisão traseira que ensejou o engavetamento. Impossibilidade de revolvimento da matéria fática probatória dos autos. Incidência da Súmula 7/STJ. 2. [...] (STJ - AgInt no AREsp: 483170 SP 2014/0048118-7, Relator: Ministro MARCO BUZZI, Data de Julgamento: 19/10/2017, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/10/2017) (original sem destaque)

Todavia, vejo no presente caso que o ônus de provar a culpa dos requeridos recai sobre a parte autora e como fundamentado acima, resta provado que o veículo da ré UNIMAR (ônibus) colidiu na traseira do autor, todavia, o autor não se desincumbiu de provar que o ônibus colidiu por culpa do caminhão da terceira ré, devendo ser imposta condenação apenas sobre a requerida UNIMAR.

No que tange aos danos materiais sofridos, vejo que a autora logrou êxito em comprovar, visto que apresentou dois orçamentos, (ID n 5409564 e ID n 5409563), sendo o de menor valor o de R$ 8.331,78 (oito mil, trezentos e trinta e um reais e setenta e oito centavos).

Desse modo, devidamente comprovado que a ré UNIMAR TRANSPORTES LTDA foi quem causou o acidente, bem como que o autor sofreu danos materiais.

[...]

Por fim, no que concerne aos danos morais, este pressupõe dor física ou moral e se configura sempre que alguém aflige outrem, injustamente, privando ou diminuindo aqueles bens que têm um valor precípuo na vida do homem e que são a paz, a tranquilidade de espírito, a liberdade individual, a integridade física, a honra e outros afetos.

Seus pressupostos são o ato lesivo, o dano efetivamente ocorrido e o nexo de causalidade entre eles.

Destarte, considerando que o autor foi vítima de acidente em razão de imprudência da parte ré, colocando em risco a integridade física e a vida da parte autora, a procedência do pedido indenizatório de natureza moral é a medida que se impõe.

É cediço que, pela natureza não patrimonial do bem violado, a doutrina tem indicado diversos parâmetros que devem ser seguidos pelo julgador quando da fixação do quantum arbitrado a título de danos morais.

A doutrina aponta como critérios: a razoabilidade; a proporcionalidade; a extensão do dano; o grau da culpa; e a capacidade financeira do ofensor e do ofendido; de forma que não seja irrisório nem importe enriquecimento da vítima.

A fixação da indenização por dano moral deve ter em conta, portanto, não somente as condições das partes envolvidas no litígio, como também a natureza da lesão e as consequências na vida profissional e pessoal do autor.

Por fim, certo é que o dano moral se apresenta neste caso, em especial, porque o requerido se negou a cumprir com sua obrigação, mesmo ciente de sua culpa pelas regras de trânsito, obrigando o autor a buscar a justiça. Ademais, na justiça, com todas essas condições desfavoráveis, negou-se a apresentar proposta razoável de acordo.

Soma-se a isso o tempo que o carro fica avariado, o valor a ser desprendido e a subtração do uso normal do bem, decorrente do acidente, mas principalmente, os transtornos causados ao autor que teve que pagar o reparo, ficar privado do uso do bem por certo tempo, ficar privado de uma quantia que teve de desprender pro reparo, e, tudo isso sem o menor auxílio por parte do requerido, que mesmo diante da dinâmica do acidente não buscou a solução extrajudicial.

In casu, após analisar os autos, constato que o valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) encontra-se em consonância com os critérios da proporcionalidade e razoabilidade.

Além disso, vale ponderar que, embora a parte recorrente tenha sustentado que a colisão teria iniciado pelo veículo que trafegava traseira (um caminhão), não subministrou durante a instrução processual nenhuma prova que corroborasse a sua versão, ônus que lhe competia por força do artigo 373, inciso II do CPC/15.

Por todo o exposto, não verifico motivação para reformar a sentença recorrida, devendo ser ela mantida irretocável por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Ante ao exposto,
CONHECE-SE
do recurso interposto pela recorrente, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
mantendo incólume a sentença objurgada, por seus fundamentos.

CONDENO
a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios que arbitro em 20% sobre o valor da causa.

Diego Demuner Mielke

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

VOTOS

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

IDELSON SANTOS RODRIGUES
: Voto no mesmo sentido.

O Sr. Juiz de Direito
Doutor

PAULO ABIGUENEM ABIB
: Acompanho o voto do Eminente Relator.

DECISÃO

Como consta da ata, a decisão foi a seguinte: à unanimidade de votos,
CONHECER
do recurso inominado e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)